Tribunal: STF
Processo: ARE 1554368
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES DO JULGADO. DEFESA. ART. 215-A DO CP. CRIME MILITAR POR EXTENSÃO. APLICAÇÃO DA PARTE GERAL DO CPM. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONCURSO MATERIAL. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. DECISÃO POR MAIORIA.



    1 - O advento da Lei nº 13.491/2017 ampliou o rol de crimes militares por extensão, conferindo à Justiça Militar da União competência para processar e julgar delitos previstos na legislação penal comum que se enquadrem no art. 9º do CPM.



    2 - A modificação legislativa preservou a aplicação das regras gerais do CPM nos crimes militares por extensão, em respeito ao princípio da especialidade. Desse modo, a Parte Geral do CP somente se aplica subsidiariamente, quando inexistente regulação específica no CPM.



    3 - A ausência de lacuna normativa no CPM que demande integração e a previsão expressa do art. 12 do CP reafirmam a primazia das normas militares sobre os dispositivos gerais do direito penal comum, evitando um hibridismo normativo que comprometeria a coerência da legislação castrense.



    4 - Admitir a inaplicabilidade dos dispositivos da Parte Geral do CPM aos crimes militares por extensão previstos no CP contraria a lógica jurídica e vai de encontro com a intenção do legislador ordinário de ampliação do rol de crimes militares, já que o próprio artigo 9º do CPM, que define os crimes militares, está inserido na Parte Geral da norma. Tal interpretação implicaria, inevitavelmente, o afastamento da possibilidade de os tipos penais do CP serem considerados crimes militares, o que comprometeria a competência da Justiça Militar da União para processar e julgar essas infrações.



    5 - Embora o CP tenha disposições diferentes das do CPM em sua Parte Geral, é considerado uma lei de caráter geral. O CP não trata de matérias com critérios específicos para o contexto militar, o que torna juridicamente inviável sua aplicação ao presente caso. Além disso, o CPM possui regras próprias que devem prevalecer, a fim de evitar um inaceitável hibridismo normativo, que comprometeria a coerência e a especialidade das normas militares.



    6 - Quando da fixação da pena, devem-se observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da infração e o impacto no contexto militar, de modo a assegurar a conformidade com o devido processo legal e a adequada tutela dos bens jurídicos protegidos pela norma penal militar, evitando tanto excessos quanto uma proteção deficiente por parte do Estado.



    7 - Identificada a prática de crimes autônomos, deve ser reconhecido o concurso material, o que resulta na imposição de penas cumulativas. A fixação da pena, por sua vez, deve levar em consideração as circunstâncias específicas do caso concreto, analisando as peculiaridades da conduta e a gravidade dos crimes cometidos.



    8 – In casu, ao realizar a dosimetria da pena, as circunstâncias judiciais foram devidamente valorizadas com base no art. 69 do CPM, que privilegia os elementos característicos do contexto militar, como a preservação da ordem, disciplina e hierarquia. Em situações regidas pelo Código Castrense, os critérios estabelecidos no art. 59 do CP não são aplicáveis.



    9 – Embargos de nulidade e infringentes do julgado rejeitados, com a manutenção integral do Acórdão recorrido. Decisão majoritária.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 2º; e 5º, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Nesse conspecto, o Acórdão recorrido mostrou-se adequado e devidamente fundamentado ao considerar as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM na primeira fase da dosimetria, sopesando negativamente 5 (cinco) circunstâncias judiciais em relação a cada crime de importunação sexual praticado contra as duas vítimas, razão pela qual a pena-base para cada crime foi fixada em 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias, conforme fundamentos do Acórdão.



    Com base nas circunstâncias mencionadas, para cada um dos crimes cometidos, houve incremento da pena-base de cada crime em 5/8 (cinco oitavos), o que está amplamente amparado pela doutrina e pela jurisprudência. Na segunda fase da dosimetria foi considerada a agravante prevista no art. 70, inciso II, alínea “g”, do CPM, uma vez que o Acusado violou o dever de médico, infringindo, ainda, os arts. 38 e 40 do Código de Ética Médica.



    Assim, a pena final para cada crime foi fixada em 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão, ante a ausência de causas de aumento ou diminuição na terceira fase da dosimetria, que somadas pela constatação do concurso material, já que não preenchidos os requisitos para a continuidade delitiva, a pena final alcançou o patamar de 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.



    Ocorre que, em respeito ao princípio da especialidade e à mens legis introduzida pela Lei 13.491/17, que ampliou o rol de crimes militares por extensão, é imprescindível a observância do regramento específico do CPM, conforme disposto em sua Parte Geral. Nessa linha, a dosimetria aplicada no Acórdão recorrido está em plena consonância com o Ordenamento Jurídico castrense, sendo, portanto, correta e devidamente fundamentada, sem qualquer motivo para correção. Entendimento diverso resultaria, inevitavelmente, em uma proteção deficiente por parte do Estado, tendo em vista a gravidade da conduta e sua alta reprovabilidade no contexto militar.



    Outrossim, convém mencionar que o próprio CP, em seu art. 12, prevê que suas regras gerais somente serão aplicáveis a fatos incriminados por lei especial se esta não dispuser de modo diverso .



    Perceptível que o Diploma comum se autolimita em favor da especialidade que os demais ordenamentos possuam sobre mesma matéria, tal como no caso sob análise, no qual o CPM detém regulamentação específica a respeito do tema debatido.



    O tipo penal no qual incursionou o Embargante trata de crime militar por extensão, dado que, desde o advento da Lei nº 13.491/17, encontra tipicidade indireta no art. 9º, II, do CPM, prevalecendo a competência da JMU para o julgamento.



    (...)



    Portanto, admitir a inaplicabilidade dos dispositivos da Parte Geral do CPM aos crimes militares por extensão previstos no CP, além de fugir à lógica jurídica nos levaria de encontro com a intenção do legislador ordinário de ampliação do rol de crimes militares, já que o próprio art. 9º do CPM está contido em sua Parte Geral. A medida, inevitavelmente, implicaria o afastamento da possibilidade de os tipos penais do CP serem considerados crimes militares, acarretando vício de competência da JMU no processamento e no julgamento.



    (...)



    Ainda, tendo em conta que não há omissão ou lacuna no CPM quanto à matéria que demande integração, deve-se reconhecer que seu regramento geral prepondere em face do que prevê o regramento comum.



    Por fim, quanto à alegação defensiva de observância do disposto na primeira parte do art. 17 do CPM, o referido dispositivo assim estabelece:



    Art. 17. As regras gerais dêste Código aplicam-se aos fatos incriminados por lei penal militar especial, se esta não dispõe de modo diverso. Para os efeitos penais, salário-mínimo é o maior mensal vigente no país, ao tempo da sentença.



    Como é sabido, embora o CP tenha disposições diferentes das do CPM em sua Parte Geral, é considerado uma lei de caráter geral. O CP não trata de matérias com critérios específicos para o contexto militar, o que torna juridicamente inviável sua aplicação ao presente caso. Além disso, o CPM possui regras próprias que devem prevalecer, a fim de evitar um inaceitável hibridismo normativo, que comprometeria a coerência e a especialidade das normas militares.



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente